Tribunal: TJDFT
Processo: 0744388-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. EXTEMPORANEIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao contrário dos documentos que são indispensáveis à propositura da ação, os que se destinam à prova dos fatos alegados pelo autor podem ser juntados durante a instrução processual, observados os princípios do contraditório de da ampla defesa. Precedente.
2. Na hipótese, o autor juntou documentos que integram os autos de outra ação e os réus requereram o desentranhamento dos autos, ao argumento de que a juntada foi extemporânea.
3. A agravante não demonstrou que os documentos juntados pelo autor eram indispensáveis à propositura da demanda e o processo ainda está em fase instrutória. Ademais, o juízo possibilitou a manifestação das partes – em garantia ao contraditório e ampla defesa, pelo que não há que se cogitar qualquer irregularidade.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.